Tribunal: STF
Processo: HC 229641
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº  194.471, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO RÉU POR MEIO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    01. Prescreve a Constituição da República que o habeas corpus será concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, inc. LXVIII). O Código de Processo Penal impõe aos juízes e aos tribunais que expeçam, ‘de ofício, ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal’ (art. 654, § 2º). 



    Desses preceptivos infere-se que no habeas corpus devem ser conhecidas quaisquer questões de fato e de direito relacionadas a constrangimento ou ameaça de constrangimento à liberdade individual de locomoção. Por isso, ainda que substitutivo do recurso expressamente previsto para a hipótese, é imprescindível que seja processado para perquirir a existência de ‘ilegalidade ou abuso de poder’ no ato judicial impugnado (STF, HC 121.537, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 111.670, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; STJ, HC 277.152, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma; HC 275.352, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma). 



    02. ‘O reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, é válido para fundamentar a autoria delitiva, no caso de ser corroborado por outros elementos probatórios’ (AgRg no AREsp 523.026/RR, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 23/10/2014; HC 292.807/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/12/2014). 



    03. Habeas corpus não conhecido.”



       



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa interpôs ação revisional, cujo provimento foi negado pelo Tribunal.



    Irresignada, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. 



    Alega que “não houve (a) nem a observância do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico; (b) tampouco houve corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial – já que a existência de outros processos contra o mesmo réu não é prova de nada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se 



    1) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República e solicitadas informações na origem caso se entenda necessário; 



    2) Em análise do mérito, que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, por ausência de provas suficientes e válidas da autoria do delito, uma vez que o reconhecimento em desacordo do art. 226 do CPP realizados pelas testemunhas constitui prova ilegítima — ou, subsidiariamente, não foram corroborados por outras provas aptas a demonstrar a autoria, produzidas sob contraditório, que não estivessem previamente contaminada pela prova inválida, já que a presunção de inocência não admite que se considere provada a autoria por parte do paciente por o mesmo responder a outros processos por igual crime.



    Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Assevera o paciente que o processo é nulo, pois ‘sempre negou a autoria delitiva e encontrava-se custodiado à disposição da justiça, não havendo justificativa para que não fosse realizado o seu reconhecimento pessoal de forma direta pelas testemunhas da ação penal’. 



    Tenho que não lhe assiste razão. 



    Está inscrito no acórdão impugnado:



    ‘No que concerne à alegação de que não houve o reconhecimento pessoal requerido pelo revisionando, a sentença, de lavra do MM. Juiz Federal Marcelo Antônio Cesca, assim analisou o ponto: 



    (...) Quanto às alegações produzidas pelo réu em sua autodefesa (interrogatório e cartas juntadas aos autos), repiso que não há nulidade no que tange ao reconhecimento fotográfico do réu realizado pelas testemunhas de acusação. Em primeiro lugar porque, ao contrário do que afirma o denunciado, tal reconhecimento baseou-se em fotografia recente, tirada após sua custódia em 1//07/2008, como se vê no documento da fl. 142. Outrossim, a jurisprudência, sobretudo do STJ, tem admitido como meio de prova o reconhecimento fotográfico, desde que corroborado por outros elementos de prova (HC 22907/SP, DJ 04/08/2003, p. 337, RESP 604325/ PR, DJ 21/06/2004, p. 248 e HC 103239/DF, DJE 04/08/2008). Também o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem entendimento semelhante, conforme ementa a seguir transcrita: 



    [...] 



    No caso dos autos, apenas nesta Vara Federal, o réu encontra-se denunciado em outros quatro processos penais, quais sejam. 2007.70.06.001890-0,2007.70.06.001847-9, 2007.70.06.001138-2 e 2007.70.06.000423-7, todos pelo crime de roubo em agências da ECT sob a jurisdição desta Subseção Judiciária, conforme fls. 239-269. 



    Em todos esses processos, foi reconhecido por testemunhas de acusação como sendo uma das pessoas que praticara o delito, sem titubear, não sendo crível que todas elas estejam equivocadas quanto à identidade do autor do crime. Com isso, não se está a dizer que o réu seja culpado em todos os feitos, mas sim que não há justificativa para a alegação que esposou em suas cartas de infelicidade, ausência de sorte ou mesmo equívoco em razão de uma circunstância ocasional em sua vida - ser semelhante fisicamente com alguém que cometera um roubo. Ao contrário, o réu vem sendo indiciado em diversos inquéritos policiais e/ou denunciado em ações penais, em ao menos três municípios do Paraná, como comprova o documento da fl. 11, que demonstra haver outros dez processos em trâmite em outras Subseções Judiciárias do Estado do Paraná. Esses dados concretos são suficientes a demonstrar que o reconhecimento fotográfico, neste caso em particular, tem o condão de demonstrar a autoria do crime e nada indica que, se realizado o reconhecimento pessoal, restaria alterada a natureza dos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas. 



    Ademais, os documentos das fls. 61-64 do IPL demonstram que há fortes indícios de que o denunciado lidera uma quadrilha atuante no Estado de São Paulo e do Paraná, que tem por objetivo o cometimento de roubos em Agências dos Correios. Aliado a esses indícios é que foi providenciada uma fotografia do réu MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. Com esta fotografia, o réu foi prontamente reconhecido pela quase unanimidade das testemunhas deste feito e também dos outros processos acima mencionados. Essas circunstâncias reforçam ainda mais a autoria do delito e rechaçam a alegação do réu de que está sendo vítima de uma grande injustiça. (...) 



    Desse modo, observa-se que apesar da negativa de autoria, o réu acabou reconhecido por testemunhas como um dos indivíduos que praticaram o roubo contra a agência dos Correios’ (fls. 41/42).’



    Esta Corte tem reiteradamente decidido que ‘o reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, é válido para fundamentar a autoria delitiva, no caso de ser corroborado por outros elementos probatórios’ (AgRg no AREsp 523.026/RR, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 23/10/2014; HC 292.807/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/12/2014). 



    Destaco: está assentado no acórdão impugnado que o réu ‘foi reconhecido por testemunhas de acusação como sendo uma das pessoas que praticara o delito, sem titubear’. 



    A toda evidência, no ato judicial impugnado, não há ‘ilegalidade ou abuso de poder’ (CF, art. 5º, LXVIII) a ser sanado.”  



    Deveras, o Tribunal a quo consignou que “está assentado no acórdão impugnado que o réu ‘foi reconhecido por testemunhas de acusação como sendo uma das pessoas que praticara o delito, sem titubear’”, ressaltando, ainda, que “esta Corte tem reiteradamente decidido que ‘o reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, é válido para fundamentar a autoria delitiva, no caso de ser corroborado por outros elementos probatórios’”. Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215.160-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus . 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/4/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegada “ausência de provas suficientes e válidas da autoria do delito”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente